Tribunal: TJES
Processo: 0005171-72.2010.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005171-72.2010.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNA RANGEL TRIVILIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL, ART. 619, CPP – AUSÊNCIA DE OMISSÃO
E ERROS MATERIAIS -
HOMICÍDIO CULPOSO, ART. 302,
§1º, III,
DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO –
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 305 DO CTB – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE TESE DECORRENTE DE INOVAÇÃO RECURSAL
- REANÁLISE DE PROVAS E MATÉRIA DE FATO - EMBARGOS
DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS

1) A declaração pretérita da extinção da punibilidade pela incidência da prescrição da pretensão punitiva retira o interesse recursal em relação à pretensa declaração incidental de inconstitucionalidade da norma prevista no art. 305 do CTB. Ademais, a pretensão movida pelo embargante desafia o precedente vinculante constante do Tema de nº 907 do STF, consolidado em sede de Repercussão Geral, o qual estabelece que: "
A regra que prevê o crime do art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97) é constitucional, posto não infirmar o princípio da não incriminação, garantido o direito ao silêncio e ressalvadas as hipóteses de exclusão da tipicidade e da antijuridicidade
”.

2) Não há correlação entre a extinção da punibilidade pelo delito do art. 305 do CTB e o reconhecimento da causa de aumento prevista em norma diversa, constante do inc. III, do §1º, do art. 312 do mesmo Código, que tutelam situações totalmente diferentes, sendo que a primeira penaliza a pessoa que se evade do local do crime visando ocultar sua responsabilidade penal, enquanto a segunda agrava a pena do réu que deixa de prestar socorro à vítima, tratando-se, portanto, de bens jurídicos distintos.

3) Não verificada omissão no Acórdão embargado pois as alegações de que a vítima já se encontrava sem vida e que a ré não poderia prestar socorro sem que isso implicasse em risco para sua própria vida, deduzidas nos presentes embargos declaratórios, não foram suscitadas nas razões de apelação, do que resulta que não cabe análise de inovação não debatida no Acórdão embargado, pois sem análise anterior não há que se falar na existência de omissão.

4) Não houve omissão em relação a tese de que a acusada teria efetivamente prestado socorro a vítima, sendo ela devidamente analisada no Acórdão embargado, do que resulta ser incabível a presente rediscussão em sede de embargos declaratórios.

5) Embargos de Declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, opostos pela defesa de
BRUNA RANGEL TRIVILIM
, inconformada com o Acórdão de ID 6795858 proferido no julgamento de Apelação Criminal que, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que condenou a embargante pela prática do crime capitulado no artigo 302, parágrafo único, inciso III, do CTB, à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de detenção a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses.

A embargante apresentou razões recursais sediadas no ID 6990985, nas quais alega ocorrência de (1) omissão em relação ao pedido de declaração de inconstitucionalidade do art. 305 do CTB; (2) erro material na aplicação da causa de aumento prevista no art. 302, §1º, III, do CTB, diante do reconhecimento pretérito da prescrição em relação à acusação pelo crime do art. 305 do CTB; (3) omissão e erro material, concomitantemente, na análise da prova que concluiu pela omissão de socorro, considerando (3.1) que o socorro foi prestado e (3.2) que a vítima já se encontrava sem vida; (4) omissão em relação à tese defensiva de impossibilidade de prestar socorro à vítima sem risco pessoal da própria embargante.

A Douta Procuradoria de Justiça apresenta Contrarrazões que constam do ID 7749096, no qual postula pelo desprovimento do recurso e manutenção do Acórdão embargado.

É o Relatório. Sem revisão, por força Regimental.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, opostos pela defesa de
BRUNA RANGEL TRIVILIM
, inconformada com o Acórdão de ID 6795858 proferido no julgamento de Apelação Criminal que, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que condenou a embargante pela prática do crime capitulado no artigo 302, parágrafo único, inciso III, do CTB, à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de detenção a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses.

O Acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO, ART. 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADOS – AUSÊNCIA DE DÚVIDA EM RELAÇÃO A CULPA NAS MODALIDADES DE NEGLIGÊNCIA E IMPRUDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL EM RELAÇÃO À EMBRIAGUEZ DA MOTORISTA QUE FOI SUPRIDA PELA TESTEMUNHAL – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 298, I, DO CTB – MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO INC. I, DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 302, DO CTB – MOTORISTA QUE SE EVADIU DO LOCAL DO ACIDENTE E NÃO PRESTOU SOCORRO À VÍTIMA – ‘QUANTUM’ DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – DETRAÇÃO DO TEMPO DE SUSPENSÃO CAUTELAR DA SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO NA PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – APELO DESPROVIDO

1) O conjunto probatório permitiu conclusão segura acerca da autoria e materialidade em relação ao delito de homicídio culposo, previsto no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, como também em relação ao elemento subjetivo do tipo que, no caso em apreço, é a culpa, nas modalidades da negligência e imprudência.

2) Ainda que não tenha sido realizado exame pericial, a prova testemunhal foi farta e segura no sentido do estado de embriaguez da apelante, pois as testemunhas que estavam com ela na boate admitiram que todos os presentes estavam alcoolizados, situação que aponta para a desnecessidade da realização do exame do etilômetro para configuração da materialidade, pois, conforme o disposto no art. 167 do CPP, a prova testemunhal poderá suprir o exame pericial quando não restarem vestígios a serem periciados, sendo que a recorrente se evadiu do local do acidente antes da chegada da polícia.

3) A omissão de socorro já era prevista como causa de aumento na antiga redação do art. 302 do CTB, não havendo que se falar em retroatividade da lei penal mais severa, não sendo sustentável a tese de que a referida causa de aumento não possuía vigência no ano de 2010, época em que ocorreu o crime, pois o citado artigo sofreu alterações decorrentes da edição da lei nº 12.971/2014.

4) Comprovado pelas provas dos autos que a recorrente se evadiu do local do acidente e não prestou os primeiros socorros à vítima fatal.

5) A personalidade da recorrente se revelou egoísta e insensível com a vida de uma pessoa de seu próprio círculo de amizades, o que justificou a negativação desta circunstância judicial, já que a acusada tentou imputar a responsabilidade penal do acidente à própria vítima que acabara de falecer.

6) Inviável a exclusão da agravante prevista no art. 298, I, do CTB, que prevê aumento de pena na segunda fase da dosimetria quando o condutor cometer o delito “com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros”, pois não há dúvida de que o veículo conduzido pela apelante trazia outras cinco pessoas que foram vítimas do acidente automobilístico, inclusive com uma vítima fatal.

7) A possibilidade de abatimento do tempo da medida cautelar de suspensão do direito de dirigir, em relação à fixação da pena de suspensão do mesmo direito, a exemplo do que ocorre nos casos de detração do tempo de prisão preventiva, é situação que deve ser examinada pelo Juízo da execução penal.

8) O valor atribuído a título de prestação pecuniária, como pena substitutiva foi proporcional ao ‘quantum’ da pena privativa de liberdade aplicada, considerando que a recorrente teve reconhecidas quatro circunstâncias judiciais como negativas, bem como uma agravante, elementos que fizeram com que sua pena se distanciasse consideravelmente do mínimo legal.

9) Apelo Desprovido.

A embargante apresentou razões recursais sediadas no ID 6990985, nas quais alega ocorrência de (1) omissão em relação ao pedido de declaração de inconstitucionalidade do art. 305 do CTB; (2) erro material na aplicação da causa de aumento prevista no art. 302, §1º, III, do CTB, diante do reconhecimento pretérito da prescrição em relação à acusação pelo crime do art. 305 do CTB; (3) omissão e erro material, concomitantemente, na análise da prova que concluiu pela omissão de socorro, considerando (3.1) que o socorro foi prestado e (3.2) que a vítima já se encontrava sem vida; (4) omissão em relação à tese defensiva de impossibilidade de prestar socorro à vítima sem risco pessoal da própria embargante.

A Douta Procuradoria de Justiça apresenta Contrarrazões que constam do ID 7749096, nas quais postula pelo desprovimento do recurso e manutenção do Acórdão embargado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as razões recursais.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a omissão “
ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena”
.

Em detida análise dos autos, observo que o
decisum
não

incorreu em qualquer dos vícios apontados.

A primeira tese vertida no recurso defensivo é de omissão em relação ao pedido de declaração de inconstitucionalidade do art. 305 do CTB.

A embargante foi denunciada pelo tipo penal previsto na norma em referência, todavia, foi decretada a extinção da punibilidade em relação a este crime quando da prolação da sentença recorrida diante do transcurso do prazo prescricional, tomando como referência a pena máxima em abstrato.

Transcrevo trecho da sentença alusivo a este ponto:

“
Ab initio
,
quantos aos crimes dos artigos 303 e 305, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, verifico que está prescrita a pretensão punitiva estatal.
Explico. A pena máxima cominada ao crime do artigo 303, parágrafo único, do CTB (em sua redação à época dos fatos) é de 03 (três) anos de detenção e, segundo o artigo 109 do Código Penal, a prescrição se opera em 08 (oito) anos. Quanto ao crime do artigo 305 do CTB, a pena máxima cominada ao tipo penal é de 01 (um) ano de detenção e, segundo o artigo 109 do Código Penal, a prescrição se opera em 04 (quatro) anos. A denúncia foi recebida no dia 21/07/2011 – fls. 10/11 e, desde então, se passaram mais de 08 (oito) anos sem que houvesse novo marco interruptivo da prescrição, razão pela qual está prescrita a pretensão punitiva estatal em relação a estes crimes acima mencionados.
Diante do exposto, reconheço a questão prejudicial deduzida nos memoriais finais da douta defesa e declaro a extinção da punibilidade em relação aos crimes dos artigos 303 e 305 do Código de Trânsito Brasileiro
.”.

Desta forma, o reconhecimento pretérito da extinção da punibilidade pela incidência da prescrição da pretensão punitiva retira o interesse recursal em relação à pretensa declaração incidental de inconstitucionalidade da norma prevista no art. 305 do CTB.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO DE CIGARROS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FALTA DE INTERESSE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva apaga todos os efeitos da condenação, o que evidencia a ausência do interesse-utilidade do recurso especial interposto" (AgRg no REsp 1369218/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 3/12/2015). Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.078.010/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 12/9/2022.)

Ademais, ainda que assim não fosse, a pretensão do embargante na declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 305 do CTB desafia o precedente vinculante constante do
Tema de nº 907
do STF, consolidado em sede de
Repercussão Geral
, o qual estabelece que: "
A regra que prevê o crime do art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97) é constitucional, posto não infirmar o princípio da não incriminação, garantido o direito ao silêncio e ressalvadas as hipóteses de exclusão da tipicidade e da antijuridicidade
”.

Na sequência, o embargante alega que houve erro material na aplicação da causa de aumento prevista no art. 302, §1º, III, do CTB, diante do reconhecimento pretérito da prescrição em relação à acusação pelo crime do art. 305 do CTB.

No entanto, ao contrário da fundamentação discorrida, não há correlação entre a extinção da punibilidade pelo delito do art. 305 do CTB e o reconhecimento da causa de aumento prevista em norma diversa, constante do inc. III, do §1º, do art. 312 do mesmo Código, que tutelam situações totalmente diferentes, sendo que a primeira penaliza a pessoa que se evade do local do crime visando ocultar sua responsabilidade penal, enquanto a segunda agrava a pena do réu que deixa de prestar socorro à vítima, tratando-se, portanto, de bens jurídicos distintos.

Desta forma,
“n
ão há que se falar em bis in idem diante do reconhecimento simultâneo da causa de aumento de pena da omissão de socorro no crime de homicídio culposo (art. 302, §1º, do CTB) e do crime de fuga do local do acidente (art. 305 do CTB), pois os di
s
positivos tutelam bens jurídicos diferentes, a saber, a vida e a saúde humanas e a administração da justiça, respectivamente
” (TJMG - Apelação Criminal 1.0701.19.019160-4/001, Relator(a): Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 19/05/2021, publicação da súmula em 26/05/2021).

Portanto, não se verifica o alegado erro material.

No ponto subsequente, o embargante alega a ocorrência de omissão e erro material, concomitantemente, na análise da prova que concluiu pela omissão de socorro, considerando que (1) o socorro foi prestado, (2) que a vítima já se encontrava sem vida e (3) que a ré não poderia prestar socorro sem que isso implicasse em risco para sua própria vida.

Após análise detida, verifico que as alegações de que a vítima já se encontrava sem vida e que a ré não poderia prestar socorro sem que isso implicasse em risco para sua própria vida consubstanciam inovação recursal, pois não foram temas suscitados nas razões do recurso de apelação.

Desta forma, não cabe apreciação de tese não debatida no Acórdão embargado, pois sem análise anterior não há que se falar na existência de omissão.

De acordo com a sedimentada jurisprudência do STJ, “
[a] argumentação trazida somente por ocasião do manejo dos embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa”.
(EDcl no AgInt no AREsp 1.388.645/AP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021; sem grifos no original.)” (STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 1.898.796/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022).

No mesmo sentido se inclina a jurisprudência deste Tribunal: TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 050180000767, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/05/2022, Data da Publicação no Diário: 30/05/2022; (TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 061140011893, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/04/2022, Data da Publicação no Diário: 18/04/2022; TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 035190003059, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/08/2022, Data da Publicação no Diário: 22/08/2022; TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 035190201687, Relator : RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/11/2022, Data da Publicação no Diário: 21/11/2022.

Por outro lado, a tese de que a acusada teria efetivamente prestado socorro a vítima foi objeto de abordagem no recurso de apelação, sendo ela devidamente apreciada, com menção expressa na Ementa (item 4) e no Voto de relatoria, cujo trecho alusivo a este tema transcrevo:

“[...] Da mesma forma, verifiquei nos autos que existem provas suficientes de que a recorrente teria deixado de prestar socorro à vítima Danúbio que, fatidicamente, veio a falecer no local do acidente.

Rememorando as provas, a recorrente afirmou em seu interrogatório em Juízo que prestou socorro à vítima, vindo a lhe fazer massagem cardíaca e respiração boca a boca, na tentativa de reanimá-lo, permanecendo no local até a chegada das ambulâncias:

“...
que após os pescadores tirarem Danúbio, a depoente passou a fazer respiração boca a boca no mesmo
, (...)”. (Interrogatório da apelante, em Juízo – fls. 121/124).

A recorrente afirmou ainda que, após a última vítima ter sido removida pela ambulância, ela procurou um posto telefônico, e que por não ter conseguido ligar de lá para ninguém que conhecia, se dirigiu até a casa de um parente que residia próximo, e de lá telefonou para seu irmão que teria ido ao local buscá-la.

No entanto, ao contrário do que afirma a defesa, verifiquei que a vítima Janaína, ouvida em Juízo à fl. 73, afirmou que teria sido a vítima Cleydiane quem teria tentado reanimar Danúbio, Janaína afirmou ainda que não via mais a recorrente no momento em que estava sendo removida pela ambulância.

Em seu depoimento em Juízo, a vítima Janaína afirmou textualmente que “
que com o carro dentro da água a ré foi a primeira a sair e logo depois a depoente; que a ré ficava repetindo ‘que seria presa, que seria presa’; que a depoente deixou o local socorrida e informa que a ré saiu antes não sabendo o destino e nem se saiu acompanhada
”.

Percebo que a vítima Janaína enfatiza o fato da recorrente ter se desesperado mais pela possibilidade de ser presa do que com o falecimento de Danubio, tendo inclusive pedido às demais vítimas que dissessem que Danubio conduzia do veículo no momento do acidente.

Tais fatos seguramente motivara a decisão da acusada de se evadir do local do crime.

Por fim, Janaína ainda narrou que, dois anos após os fatos, poucos dias antes da Audiência de Instrução, a recorrente a teria procurado para uma reunião que visava alinhar as declarações das vítimas em favor da acusada.

A vítima Cleydiane, em Juízo (fl. 75), afirmou que Bruna teria prestado atendimento de emergência a Danubio, versão diametralmente oposta a que prestou em seu depoimento na fase policial, que consta das fls. 198/199 do IP, em apenso, onde afirmou que “
um homem que não sabe descrever retirou Bruna do local da colisão
“, não relatando nada a respeito de tentar reanimar a vítima fatal.

Ainda que Cleydiane tenha se retratado em juízo, as informações existentes nos autos revelaram que, das vítimas que estavam no carro, ela era a tinha mais amizade com a recorrente, portanto, mais suscetível de ceder às investidas da ré de alinhamento dos depoimentos, fato relatado pela maioria das vítimas em seus depoimentos colhidos em Juízo.

A vítima Jarlene, de igual forma, afirmou em Juízo (fl. 82) que Bruna teria tentado reanimar Danubio. No entanto, não fez a mesma afirmação em seu depoimento prestado inicialmente perante a Autoridade Policial (fls. 192/193 do IP).

A vítima Roberta foi retirada do local desacordada, se recordando somente dos fatos anteriores ao acidente. Quando ouvida em Juízo (fls. 386/387), afirmou que ouviu dizer que Bruna teria telefonado para seu pai, e que este teria mandado uma pessoa ir até o local do acidente retirá-la de lá.

A testemunha Carlos Bermudes Rocha, tio da vítima fatal, afirmou em seu interrogatório na fase policial (fl. 255 do IP em apenso) que, quando chegou ao Hospital, as vítimas Cleidiane, Janaína e Jarlene lá se encontravam, e que era grande a aglomeração de pessoas por conta do óbito de seu sobrinho, a vítima Roberta não estava junto porque estava internada na UTI, sendo que a única das ocupantes do carro que não estava presente era a ora recorrente. O depoente afirmou ainda que Bruna teria se escondido em uma fazenda nas proximidades. Por fim, afirmou que o pai da acusada, o Sr. Valter Trivilim, é pessoa de posses e influente na cidade de Aracruz.

Portanto, percebo que a gravidade da situação apontada pelos depoimentos, evidenciou que a fuga da acusada do local do acidente teve repercussão que extrapolaram a normalidade, já que o pai da ré, o Sr. Valter Trivilim, teria se valido de sua influência e determinado que Policiais Militares de folga fosse ao local do acidente para retirar sua filha em segurança, visando assegurar sua impunidade.

O fato da intervenção do pai da acusada, Sr. Valter Trivilim, ter acionado um Policial Militar do seu ciclo de amizades, CB PM Agnaldo Couto Miranda, para ir até o local do acidente e maneira extraoficial, deu ensejo a abertura de Sindicância para apurar possível infração disciplinar no âmbito da Corregedoria da polícia Militar do Estado do Espírito Santo, e após a colheita das declarações dos diversos Policiais Militares envolvidos, formal e informalmente, no atendimento da ocorrência, o Relatório Final delineou os fatos em da seguinte forma:

(...)

Portanto, após análise detida dos depoimentos e das provas referenciadas, verifico o acerto da aplicação da causa de aumento prevista no artigo 302, § 1º, inciso III, Código de Trânsito Brasileiro, diante da robustez das evidências de que a recorrente não prestou socorro à vítima, se evadindo do local do acidente".

Conforme exaustivamente apurado, o voto de relatoria se debruçou sobre o tema de maneira analítica, não cabendo a rediscussão de tese sobre a qual já houve pronunciamento em sede de julgamento de apelação.

Neste sentido, o Acórdão embargado atendeu ao mandamento constitucional expresso no inc. IX, do art. 93, da CF, que exige adequada fundamentação das decisões judiciais. Além disso, consta do
Tema 339 de Repercussão Geral
do STF que: “O
art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
”.

Do panorama exposto resulta que o embargante não aponta objetivamente qual o vício a ser sanado e que realmente possuiria fundamento jurídico para autorizar a modificação do julgado inquinado de omissão e de erro material, sendo inviável acolher a pretensão que objetiva rediscutir matéria já decidida por este Colegiado.

Por fim, a oposição de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento é hipótese não prevista na lei processual, de modo que dou por prequestionada todas as matérias elencadas pelo embargante em suas razões recursais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos declaratórios e dou por prequestionada toda a matéria.

É como voto.